Tribunal: TJBA
Processo: 8002798-92.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002798-92.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISAQUE MARCOS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
KAREN SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO. REJEIÇÃO. GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESTINADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HIPÓTESE DIVERSA DA CAUSA SUBJACENTE.
CONDUTAS TIPIFICADAS NO ART. 306 D
O CTB E ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA. INACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTE SODALÍCIO. MÉRITO. DEVER DE REMUNERAÇÃO PELO ESTADO CONFIGURADO ANTE A OMISSÃO NA ASSISTÊNCIA JURÍDICA DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE SEABRA/BA. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NATUREZA REFERENCIAL E NÃO VINCULANTE DA TABELA DA OAB. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. CABIMENTO. ATUAÇÃO DA CAUSÍDICA LIMITADA AO OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PROCESSO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE

R$ 1.621,00. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA que, após declarar extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, fixou honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada, no valor de R$ 5.014,69, em razão de sua atuação na apresentação de resposta à acusação, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a nomeação de defensora dativa diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública voltado ao Tribunal do Júri; (
ii
) estabelecer se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo no próprio processo penal; e (
iii
) determinar se o valor arbitrado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz do Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo para assegurar a ampla defesa, não se aplicando a Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública quando o feito não versa sobre crime doloso contra a vida de competência do Tribunal do Júri.

O juízo perante o qual tramitou a ação penal detém competência para arbitrar honorários ao defensor dativo, pois acompanha diretamente a atuação profissional, inexistindo exigência de ação autônoma na esfera cível.

A decisão que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, e a ausência de prévia oitiva específica do ente estatal não configura violação ao contraditório.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado nomeado o direito à remuneração pelo Estado quando inexistente Defensoria Pública no local da prestação do serviço.

Nos termos do Tema 984 do STJ (REsp 1.656.322/SC), as tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente referencial, cabendo ao magistrado fixar valor justo e proporcional ao labor efetivamente desempenhado.

A fixação de R$ 5.014,69 revela-se desproporcional quando a atuação da defensora dativa se restringe à apresentação de resposta à acusação, sem realização de audiência de instrução ou prática de atos complexos, impondo-se a redução da verba para patamar compatível com o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo, cuja remuneração incumbe ao Estado.

O juízo criminal é competente para fixar honorários ao defensor dativo no próprio processo penal, sendo desnecessária ação cível autônoma.

As tabelas de honorários da OAB possuem caráter referencial, devendo o valor arbitrado observar a proporcionalidade em relação ao labor efetivamente desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 2º; art. 306 do CTB; art. 28 da Lei nº 11.343/2006; art. 163 do RI/TJBA.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 984); TJBA, Apelação nº 8001583-81.2021.8.05.0243, Rel. Desa. Soraya
Moradillo
Pinto, j. 16.07.2025; TJBA, Apelação nº 0001248-83.2007.8.05.0052, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 17.06.2024; TJBA, Apelação nº 0000315-44.2017.8.05.0090, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 30.04.2025; TJBA, Apelação nº 8000409-12.2023.8.05.0067, Rel. Desa.
Nagila
Maria Sales Brito, j. 14.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002798-92.2021.8.05.0243, da Comarca de Seabra/BA, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada a defensora dativa Dra.
KAREN SILVA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor da advogada dativa
Dra.
KAREN SILVA ALMEIDA
(OAB/BA 45.903) para o valor de
R$ 1.621,00 (um mil e seiscentos e vinte e um reais)
, a serem pagos pelo
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das
sessões,

de

d
e

2026.